Tribunal: STF
Processo: Rcl 67283
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Hospital Maternidade São Camilo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Processo nº 0001065-32.2018.5.17.0121, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Karen Santos de Alcantara, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e as consequentes verbas laborais, não obstante a formalização de contrato de prestação de serviços com sua empresa.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes e condenando a fundação ao pagamento de parte das verbas pleiteadas. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença.
 
    4. Informa acerca da interposição de recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Diz da negativa de provimento do agravo de instrumento em recurso de revista, de forma monocrática. Menciona que o respectivo agravo interno se encontra pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF
 
    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão Ação Trabalhista nº 0001065-32.2018.5.17.0121, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, para cassar os atos impugnados e, por conseguinte, sejam julgados improcedentes os pedidos da ação trabalhista de origem, ou, sucessivamente, seja determinado o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes paradigmas.
 
    7. Em 16/04/2024, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0001065-32.2018.5.17.0121, inclusive no que se refere à execução provisória, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 32).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região prestou as informações. Registra o entendimento daquele Tribunal Regional no sentido de que, diante da ausência de apresentação de provas em contrário e, estando presentes os pressupostos da relação de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, forçoso seria o reconhecimento dos direitos da trabalhadora. Diz que, em nenhum momento, o julgado se opôs ao entendimento do Supremo Tribunal Federal de reconhecimento da licitude de eventual terceirização, ainda que de atividade-meio ou fim ou sobre a constitucionalidade na celebração de contrato de natureza civil de parceria em determinados casos (e-doc. 38).
 
    9. A Segunda Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, referendou a liminar concedida, em Sessão Virtual realizada de 26/04 a 06/05/2024.
 
    10. A parte beneficiária, Karen Santos de Alcantara, em contestação, alega descabimento da presente reclamação à luz do art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República e do art. 988, § 4º, do CPC. Aponta inviabilidade de reexame de conjunto fático pela via reclamatória. Diz da impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. Sustenta inexistência de estrita aderência entre os julgados apontados como paradigma e a decisão reclamada. Pugna pela extinção do presente feito sem julgamento de mérito e, sucessivamente, pela improcedência do pedido. Pede o benefício da gratuidade da justiça (e-doc. 42).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça requerido pela parte beneficiária.

    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    14. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Aracruz (e-doc. 6, p. 2-4; grifos e destaques do original):
 
“(...) Reconhecimento do Vínculo de Emprego / Verbas Decorrentes:
(...)
Pois bem. 
Há sentenças e acórdãos em nosso E. Regional, acolhendo ou rejeitando a configuração de liame de emprego com a mesma reclamada em situações semelhantes, quase idênticas. Como exemplos, os acórdãos proferidos nos processos 0000077-45.2017.5.17.0121 (não reconhecendo a relação de emprego) e 0000195-21.2017.5.17.0121 (admitindo-a). Essas decisões conflitantes refletem o ocaso das provas produzidas em cada um desses processos, mas, principalmente, o fato de que ambas as partes apresentam argumentos respeitáveis a favor de suas alegações. 
E a questão não é lá muito simples mesmo. É claro que a contratação utilizada traz benefícios tributários para o trabalhador, e tanto é assim que ele passou anos sem questioná-la, só vindo a fazê-lo depois que o pacto foi rompido por decisão unilateral da reclamada. E trata-se de profissional com elevada capacidade de discernimento, que não pode se dizer iludido pela demandada. 
Aliás, essa última também se beneficia - e muito - da modalidade de contratação por meio de pessoa jurídica, já que se exime de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. 
Porém, sob a ótica jurídica, essas constatações não importam. Estando presentes os requisitos estampados nos artigos 2º e 3º da CLT, configura-se o vínculo de emprego, independentemente da vontade das partes contratantes - trata-se de norma de ordem pública, afinal. 
A prova oral colhida, notadamente a testemunha arrolada pela demandada, Sr. Giovani Cordeiro de Souza, que também exercia a função de médico plantonista, corroborou em sua integralidade as assertiva expostas pela demandante na peça de ingresso, em especial de que havia, em seus contratos, a presença dos mesmos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, já que o trabalho era: 
i) pessoal: eventuais substituições podiam ocorrer, mas eram avisadas com antecedência à direção da ré, com o acréscimo de que a obreira não tinha a liberdade de escolher qualquer pessoa que quisesse para substituí-la, mas apenas alguém dentre aqueles que já prestavam serviços à reclamada; 
ii) não-eventual: toda semana quase 03 (três) anos;
iii) oneroso: ainda que através de interposta pessoa jurídica; 
iv) subordinado: além do fato apontado no item &apos;i&apos;, é nítida a presença da subordinação estrutural, assim conceituada por Maurício Godinho Delgado: "estrutural é, pois, a subordinação que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber ou não suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento" (em Curso de Direito do Trabalho, 9ª ed, LTr). 
Sendo assim, em conformidade com o artigo 9º da CLT, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços, e reconheço o vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada no período de 09-03-2015 a 08-01-2018, sendo devidas as seguintes parcelas: saldo de salários; aviso-prévio proporcional (36 dias) e suas projeções; férias vencidas em dobro, simples e proporcionais, todas acrescidas de 1/3; 13º salários; e FGTS + multa de 40%. Aduzo que a modalidade resilitória é a dispensa sem justa causa, por iniciativa do empregador, porque a instrução processual esclareceu que foi ele quem quis romper o contrato.”
 
    22. A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu provimento em parte ao recurso ordinário interposto pela ora reclamante, mantendo-se a sentença, no que se refere ao vínculo de emprego, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 7, p. 8-14; grifos e destaques do original):
 
“(...) 2.3.1. MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 
2.3.1.1. VÍNCULO DE EMPREGO. MÉDICA PLANTONISTA
(...)
Pois bem. 
Inicialmente cumpre salientar que não houve controvérsia quanto ao período trabalhado, qual seja, de 09/03/2015 a 08/01/2018. Percebe-se, portanto que o início da prestação de serviço ocorreu em momento anterior à vigência da Lei nº 13.467/17. 
Com efeito, a situação não é simples. 
De fato existem médicos que optam prestar serviços por meio da constituição de pessoa jurídica. Além do valor percebido, sujeito à menor quantidade de encargos, é possível a manutenção de algum outro vínculo concomitantemente, inclusive público, sem prejuízo de eventual cláusula de exclusividade.
E de igual forma para a entidade de saúde é deveras interessante, uma vez que reduz sua despesa de pessoal. O regime jurídico da relação estabelecida não é o da CLT, além da considerável eliminação de encargos. 
Porém, tal constatação não pode ser tratada como um cheque em branco. 
Há que ser respeitada também a vontade do profissional que opta pela manutenção do vínculo de emprego, principalmente se levarmos em consideração a realidade de profissionais que se encontram em início de carreira (o que é o mais comum) e que naturalmente possuem maior dependência onde prestam serviços, ou seja, sem o equivalente poder de barganha daqueles profissionais médicos detentores de vasto currículo, excelência e conceito na comunidade científica e no próprio meio médico, ou até mesmo pelo tempo de exercício da profissão. 
E o que se percebe é que existem instituições de saúde que se aproveitam de uma excepcionalidade derivada da condição de uma camada dentro da categoria profissional, adotando essa prática de forma generalizada na contratação.
Não há dúvida que a médio e longo prazo isso traduzirá em precarização das condições de trabalho, uma vez que os profissionais que entram no mercado se submeterão a valores cada vez mais reduzidos, sob pena de não serem contratados, e sem as garantias mínimas devidas aos demais empregados. 
E quem perde não é apenas a categoria profissional, mas toda a coletividade que depende da assistência e do bom trabalho de médicos capacitados e bem pagos.
Com efeito, quem sofre com a falta de comprometimento é a população. O hospital nunca vai deixar de ganhar. 
Dessa forma, a particularidade consistente na existência de profissionais que preferem prestar serviços por meio de pessoa jurídica não se revela argumento válido para afastar eventual pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego perante esta Especializada. 
Conforme consagrado pelo artigo 3º da CLT, o vínculo empregatício é composto de requisitos cuja verificação depende da apresentação cumulativa na situação fática. São eles: prestação de serviços por uma pessoa física com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. 
No presente caso, a Reclamada apenas alega que se tratava contrato civil de prestação de serviços celebrado com pessoa jurídica. 
Logo, caberia à demandada o ônus de demonstrar que a prestação de serviços sucedeu de forma diversa, sem a existência do vínculo empregatício, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do NCPC.
E, conforme acertadamente decidiu a Origem, entende-se que a ré não se desincumbiu de tal ônus, vez que o conjunto fático-probatório revela a existência da relação empregatícia sustentada pela autora. 
Além disso, deve ser ressaltado, principalmente quando se trata de reconhecimento de vínculo de emprego, que pouco importa a forma. O princípio da primazia da realidade é de extrema força quando o debate é acerca dos requisitos da relação de emprego. 
Portanto a existência de constituição de pessoa jurídica, contratos civis, registro perante Junta Comercial e todos os demais emaranhados formais são completamente vazios, puramente estéreis, perante a força normativa do preceito Consolidado supramencionado. 
Dessa forma, a tese de defesa não subsiste. A reclamante trabalhou, de forma onerosa, pessoal e subordinada ao longo de pelo menos 03 (três) anos. 
Nunca se fez substituir, e se assim quisesse, teria que ser por outro médico contratado (pessoa jurídica contratada). 
Não obstante, oportuna a remissão à prova testemunhal produzida nos autos.
(...)
Dessa forma, porquanto presentes os elementos configuradores da relação de emprego, correto o reconhecimento do vínculo e condenação da Reclamada nos consectários, devendo ser mantida no particular. 
Nega-se provimento.”
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    26. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    27. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    28. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    30. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator